Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711276-91.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH APELADO: LINALDO FREIRE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões à apelação (ID 55671853), em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador